Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE PROPÓSITOS ESPECÍFICO. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento. 1.1 Apesar de não haver manifestação do juízo de origem quanto a todos os pontos suscitados pela parte, desnecessária a declaração de nulidade da Sentença, porquanto, em atenção à teoria da causa madura, o Tribunal pode apreciar a questão em razão do exaurimento da instrução probatória, não havendo proveito na devolução dos autos à origem.
2. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, ao fundamento de o risco empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica, e não por terceiros.
3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.)
4. O fato de a empresa constituir-se em uma Sociedade de Propósitos Específico (SPE) não impede a desconsideração da personalidade jurídica, desde que presente os requisitos necessários para tanto. A SPE não se destina a se desenvolver uma vida social própria, mas sim um projeto ou uma simples etapa de um projeto, se tratando de mero instrumento de sua controladora
5. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, parágrafos 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.